Tribunal: TJDFT
Processo: 0000888-60.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Audiência por videoconferência. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Medida socioeducativa. Efeito suspensivo.
1 – Não é nula audiência de instrução feita por videoconferência -- como medida sanitária destinada à prevenção do contágio da Covid-19 e garantia da saúde do adolescente infrator --, procedimento previsto no art. 185, § 2o, do CPP, aplicado subsidiariamente aos procedimentos do ECA.
2 - Regulamentando as atividades jurisdicionais durante o período excepcional da pandemia da Covid-19, dispõe a Portaria Conjunta 52/2020 do Tribunal, em seu art. 2o, § 1o, que as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência têm valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, asseguradas a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais.
3 - Se a defesa, ciente da audiência designada, não impugnou a forma que seria realizada - virtualmente - nem arguiu a pretensa nulidade na audiência, preclusa a questão, descabendo posterior alegação de nulidade, sobretudo se não demonstrado o prejuízo do ato procedimental.
4 – A palavra da vítima tem especial relevância em atos infracionais análogos a crimes patrimoniais, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento feito na delegacia e por depoimentos de testemunhas.
5 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
6 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado, em continuidade delitiva, sobretudo se tem passagens pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.
7 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
8 – Apelação não provida.